Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. DEBATE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
2 – Devidamente sopesados pelo Julgador os elementos de prova para o arbitramento dos alimentos devidos em razão do vínculo de parentesco, de forma que a fixação da contribuição paterna à manutenção do filho menor expõe-se em sintonia com os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, inexistem reparos a se impor à sentença.
3 - Descabida a apreciação no presente recurso do pedido de isenção do pagamento de alimentos no lapso temporal em que o Alimentante afirma ter permanecido com a guarda fática do Alimentando. Tal postulação não foi objeto de apreciação em sentença, sendo descabido que seja analisada, por conseguinte, em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
Apelação Cível desprovida.